Tribunal: TJES
Processo: 0000111-82.2020.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000111-82.2020.8.08.0034

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ILMO COVRE FILHO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA FRAUDE. PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos morais c/c declaratória de inexistência de débito ajuizada por Ilmo Covre Filho, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), a inexistência de débito por consumo irregular e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se é válida a cobrança de débito decorrente de suposta fraude em medidor de energia apurada mediante procedimento administrativo unilateral, bem como se há dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, pois a perícia técnica revela-se inócua para aferir as condições do medidor à época da inspeção, diante do lapso temporal entre a lavratura do TOI e a instrução processual.

2. Reconhece-se que o juiz, como destinatário da prova, pode julgar antecipadamente a lide quando o conjunto probatório é suficiente para o deslinde da controvérsia.

3. Considera-se inválida a cobrança fundada em TOI quando a apuração da irregularidade ocorre de forma unilateral, sem observância do procedimento previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010, especialmente quanto à garantia do contraditório e da ampla defesa.

4. Afirma-se que a ausência de comprovação de oportunização ao consumidor para acompanhar ou requerer perícia técnica compromete a validade do procedimento administrativo e torna inexigível o débito.

5. Entende-se que a mera constatação de irregularidade no medidor não autoriza a presunção de fraude ou de responsabilidade do consumidor, exigindo-se prova inequívoca de sua autoria.

6. Reconhece-se que a imputação indevida de fraude ao consumidor, com base em procedimento viciado e com potencial de suspensão de serviço essencial, viola direitos da personalidade e configura dano moral indenizável.

7. Mantém-se o valor da indenização por danos morais por se mostrar proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A realização de perícia técnica é dispensável quando se mostra incapaz de reconstruir as condições fáticas pretéritas relevantes à controvérsia.

2. A apuração unilateral de suposta fraude em medidor de energia elétrica, sem observância do procedimento da Resolução ANEEL nº 414/2010 e das garantias do contraditório e da ampla defesa, invalida o débito.

3. A imputação indevida de fraude ao consumidor, com base em procedimento administrativo viciado, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 355, I; art. 85, § 11; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129 e §§.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.412.433/RS (Tema 699); STJ, AgInt no AREsp 1.913.993/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 06.06.2022; STJ, REsp 1.732.905/PI, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 05.06.2018; STJ, AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Min. Og Fernandes, j. 25.04.2017; TJES, Apelação Cível nº 5000468-24.2022.8.08.0028, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 07.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000111-82.2020.8.08.0034

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADA: ILMO COVRE FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Trata-se de Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra a Sentença de Id 68166714 proferida pelo MM. Juiz da Vara Única do Juízo de Mucurici, que, nos autos da “
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Tutela Antecipada
” ajuizado por Ilmo Covre Filho julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: (
i
) declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) de nº 3458830, bem como a inexistência do débito apontado em demonstrativo de cálculo de consumo irregular no valor de R$ 43.776,44 (quarenta e três mil, setecentos e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos); (
ii
) condenar a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); (
iii
) confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida.

Em suas razões recursais (Id 69836014), a Apelante pugna, preliminarmente, pela nulidade da r. Sentença em razão do cerceamento de seu direito de defesa, sob alegação de que foi obstado o seu direito à produção de provas.

A concessionária alega que, durante inspeção de instalação elétrica em propriedade do Apelado, foi constatada irregularidade no medidor de energia, com os condutores elétricos de entrada e saída invertidos, indicando possível furto de energia e, consequentemente, erro no registro de consumo.

É cediço que o julgamento antecipado da lide, sem a devida produção das provas requeridas pelas partes, pode caracterizar cerceamento de defesa. No caso em apreço, observa-se que as partes manifestaram expressamente o interesse na produção de provas, conforme se extrai dos autos, quando houve oportunidade de manifestação (fl. 257).

A Apelante, como observado na fl. 261, manifestou interesse na realização de perícia de engenharia elétrica a fim de demonstrar a irregularidade do medidor de energia.

Contudo, antes da realização da perícia técnica, prova de fundamental relevância para elucidação do mérito, o d. Juízo
a quo
proferiu a r. Sentença sem apreciar o pedido, julgando antecipadamente a lide.

Dessa forma, a matéria discutida, por ser eminentemente técnica, exige exame pericial para apurar a regularidade do medidor e a validade do Termo de Ocorrência e Inspeção, documento base para a cobrança do débito decorrente do alegado erro no registro de consumo de energia elétrica.

Nesse sentido são precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de ato administrativo c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, ajuizada por Edmilson da Silva Luquetti. O juízo de primeiro grau declarou inexistente débito decorrente de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) emitido pela apelante e condenou-a ao pagamento de danos morais no valor de R$1.500,00.
A apelante alega cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial e sustenta a regularidade de sua atuação administrativa, além de pleitear a redução do valor da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se o indeferimento da prova pericial requerida pela apelante configurou cerceamento de defesa; (ii) se a ausência de produção da referida prova inválida a sentença que declarou a inexistência do débito e fixou indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O indeferimento da prova pericial requerida pela apelante configura cerceamento de defesa quando a prova é essencial à elucidação dos fatos controvertidos, especialmente em casos que envolvem questões técnicas complexas, como a apuração de fraude em consumo de energia elétrica.
4. O magistrado, como destinatário das provas, pode julgar antecipadamente o mérito, desde que o acervo probatório seja suficiente para a resolução da lide. Contudo,
no caso concreto, a prova pericial é relevante e necessária
, pois a irregularidade do TOI foi alegada com base em provas produzidas unilateralmente pela concessionária. 5. A decisão de anular a sentença se justifica porque a produção de prova pericial, sob o crivo do contraditório, poderia influenciar decisivamente o desfecho do caso, garantindo a ampla defesa da parte apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Apelação Cível n. 0003121-66.2017.8.08.0026, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível. Julgado em 28/11/2024).
Sem grifos no original

ENERGIA ELÉTRICA. TOI. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL NÃO APRECIADO . ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. Apelação. Alegação de irregularidade na aplicação de TOI. A sentença julgou improcedente o pedido. Apelo da autora.
Juízo que não analisou o pedido expresso de prova pericial realizado pela apelante. Cerceamento de defesa caracterizado.
Causa que não se encontra pronta para julgamento. Interpretação do artigo 1013 do CPC. RECURSO PROVIDO. (TJRJ. Apelação Cível n. 0026541-40.2020.8.19.0204, Rel. Des. Natacha Nascimento Gomes Tostes Gonçalves de Oliveira. Julgado em 05/03/2024).
Sem grifos no original

Dessa forma, o julgamento antecipado da lide suprimiu a oportunidade de produção de prova pericial, restando claro o cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para anular a r. Sentença, determinando a remessa dos autos à origem para regular processamento do feito, a fim de que seja viabilizada a instrução processual.

É como voto.

RETORNO DOS AUTOS

Trata-se de Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra a Sentença proferida nos autos da “
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Declaratória de Inexistência de Débito
” ajuizada por Ilmo Covre Filho, em que o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), bem como a inexistência do débito apontado, além de condenar a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao julgar o Apelo em questão, prolatei voto no sentido de dar provimento ao recurso para anular a r. Sentença, por entender, na oportunidade, que o julgamento antecipado da lide, sem a apreciação do pedido de prova pericial, configurava cerceamento de defesa, ao que a eminente Desembargadora Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araújo proferiu voto divergente a fim de negar provimento ao recurso ao fundamento de que a perícia técnica seria inócua para atestar as condições do medidor na data da inspeção original em razão do tempo decorrido, e que a nulidade do procedimento administrativo de apuração unilateral da irregularidade invalida a cobrança e caracteriza o dano moral.

Pedi retorno dos autos e, reanalisando a questão, acompanho integralmente o voto divergente, haja vista que a realização de perícia técnica no equipamento de medição revela-se medida desprovida de utilidade prática.

No mérito, tal qual a E. Desembargadora, entendo que a cobrança decorrente da suposta fraude é irregular, uma vez que não observado o procedimento previsto na então vigente Resolução ANEEL nº 414/2010, porquanto apurada a suposta fraude de forma unilateral, sendo de rigor a manutenção da sentença também em relação à condenação da Concessionária em danos morais.

DO EXPOSTO, reformulando o voto anteriormente prolatado, acompanho a divergência e voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida incólume. Dessa forma, majoro em 2% os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem, alcançando o percentual de 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Apenas para rememorar, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
EDP

E
spírito
S
anto
D
istribuição de
E
nergia
S
/
A
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mucurici que, na presente “
ação de indenização por danos morais c/c declaratória de inexistência de débito
” ajuizada por
Ilmo Covre Filho
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados a fim de:
(i)
declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3458830 e a inexistência do débito de R$ 43.776,44 (quarenta e três mil setecentos e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos);
(ii)
condenar a concessionária ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao autor, a título de danos morais; e
(iii)
confirmar a tutela de urgência que obstava a suspensão do fornecimento de energia.

Ao proferir judicioso voto, o Relator, eminente
Des. Arthur José Neiva de Almeida
, acolheu a tese de
cerceamento de defesa
arguida pela apelante sob o argumento de que requereu a produção de prova pericial de engenharia elétrica na contestação, todavia, tal pleito foi ignorado ao decidir o juiz sentenciante pelo julgamento antecipado da lide.

Após criteriosa análise dos autos, alcancei conclusão diversa, daí porque peço vênia ao eminente Relator para, respeitosamente, apresentar voto divergente.

A meu ver, não ocorreu o alegado cerceamento de defesa, na medida em que a realização de perícia técnica no equipamento de medição constitui medida desprovida de utilidade para o deslinde da controvérsia.

Isso porque, o Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3458830 foi lavrado em 08/10/2019, ao passo que a sentença foi proferida em 08/05/2025, de modo que um exame pericial realizado em momento tão posterior seria incapaz de atestar, com a segurança necessária, as condições do equipamento na data da inspeção original, tornando-se uma diligência inócua para a elucidação do fato pretérito que fundamenta a cobrança perpetrada pela concessionária de serviço público.

De mais a mais, ainda que a perícia fosse hipoteticamente capaz de constatar a existência de alguma irregularidade no medidor, tal prova não teria o condão de validar o débito exigido pela concessionária. A mácula que invalida a cobrança não reside apenas na existência ou não da avaria, mas, principalmente, no próprio procedimento administrativo de sua apuração.

Nessa esteira, a nulidade do procedimento administrativo de apuração da irregularidade, por si só, contamina de forma insuperável a constituição do débito e a cobrança dele decorrente. Sendo o ato administrativo que fundamenta a dívida nulo de pleno direito, torna-se irrelevante perquirir sobre a efetiva existência da avaria no equipamento. A prova pericial, portanto, seria impertinente para sanar o vício de origem que invalida a pretensão da concessionária.

É esse o entendimento adotado por esta egrégia Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SUPOSTA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. LAVRATURA DO TOI. VISTORIA UNILATERAL. VIOLAÇÃO A NORMA DE REGÊNCIA. DÉBITO AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A tese no sentido da necessidade da prova pericial indireta com a finalidade de comprovar a irregularidade que provocou o registro inferior do consumo de energia elétrica vem sendo reiteradamente invocado pela EDP e este egrégio Tribunal de Justiça, invariavelmente, o vem rechaçando sob o fundamento de ser imprestável referida perícia técnica (v.g.: TJES, Primeira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0008376-50. 2017.8.08.0011, relª. Desª. Janete Vargas Simões, julgado 06/02/2024; e Primeira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 000188-98.2022.8.08.0009, relª. Desª. Marianne Júdice de Mattos, julgado em 14/03/2024).

2. Ademais, cabe ao juiz, na condição de destinatário final da prova, definir a necessidade de sua produção de acordo com as peculiaridades de cada caso.

3. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica.

4. A Resolução ANEEL n.º 414/2010 estabelece as diligências necessárias para apuração da fraude no medidor e sua inobservância acarreta a nulidade do procedimento, tornando ilegal a cobrança de valores referentes e a interrupção no fornecimento do serviço por indébitos.

5. Recurso conhecido e improvido”.

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 5000468-24.2022.8.08.0028, rel. Des. Robson Luiz Albanez, julgado PJe em 07/10/2024)

Acrescento ainda que, a despeito da ausência de prova pericial na hipótese em análise, sabe-se que o julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputar desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Assim, apesar de a abreviação do procedimento não constituir a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo, tal qual se deu no caso concreto por ter o MM. Juiz se dado por satisfeito com as provas já constantes dos autos.

Destarte, correta a sentença ao julgar antecipadamente o feito, porquanto a matéria controvertida encontrava-se suficientemente elucidada pela prova documental, sendo a perícia técnica desnecessária e incapaz de alterar o resultado do julgamento.

Com tais considerações,
rejeito a tese recursal em prol da nulificação da sentença por cerceamento d
o direito d
e defesa
e, ato contínuo, passo a incursionar no conteúdo meritório propriamente dito.

Alega a apelante ser incontestável a ocorrência de
fraude
no medidor de energia elétrica instalado na unidade consumidora do apelado, de modo que o consumo foi regularizado após o seu reparo, a partir da substituição do medidor irregular e da lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade, em conformidade com a Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, então vigente [e não a Resolução Normativa ANELL nº 1.000/2021, tal qual afirmado na peça recursal].

É firme a jurisprudência deste tribunal, em plena harmonia com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em sendo negada pelo responsável da unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção,
não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
.

A então vigente Resolução ANEEL nº 414/2010 – revogada pela Resolução ANEEL nº 1.000, de 07/12/2021 – no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, prevê(ia) a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor, como sendo uma das etapas do procedimento:

Art. 129
. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º
. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I
– emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II
–
solicitar perícia técnica
, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal.

Da atenta leitura das razões recursais, apesar de a concessionária de serviço público sustentar que facultou ao usuário do serviço, além do comparecimento presencial para acompanhar a aferição do aparelho medidor em seus laboratórios, a possibilidade de requerer uma nova avaliação junto aos órgãos metrológicos oficiais, inexiste prova nesse sentido nos autos.

Com isso, carece o processo de documentos probatórios com força suficiente para demonstrar que a perícia do aparelho foi realizada de forma regular, mesmo que alegue a concessionária de serviço público que foi devidamente observado o procedimento previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010.

Como já dito, não há prova de que tenha sido franqueada a participação do apelado no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica instalado no imóvel, do que se deduz que a alegada fraude foi apurada unilateralmente, isto é, sem oportunizar ao usuário a contestação do resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico.

Com isso, não foi rigorosamente observado o procedimento estabelecido na Resolução ANEEL nº 414/2010, cujos §§6º e 7º de seu art. 129 assim estabelecem:

Art. 129
. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

(...)

§ 6º
. A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001,
preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

(Redação dada pela RES. ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7
º
. Na hipótese do §6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica,
para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

(destaquei)

Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valor supostamente devido a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, entendo não ter sido suficientemente comprovada a alegada fraude no medidor de energia, o que torna inexigível o montante por ela cobrado na presente ação.

Para fins de observância ao contraditório e à ampla defesa, cabia à requerida comprovar que franqueou a participação do titular da unidade consumidora no procedimento instaurado para aferição do medidor de consumo, bem como que lhe foi oportunizado o acompanhamento da análise do medidor em seu laboratório. Por oportuno, devo rememorar que a suspensão do fornecimento de energia elétrica, na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,
pressupõe sua apuração em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
(Tema 699/STJ).

A título de ilustração, transcrevo precedentes daquela colenda Corte Superior:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APLICAÇÃO DO REPETITIVO. TEMA 699/STJ. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699), cuja controvérsia versava sobre a ‘possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço’, consignou que,
em relação aos débitos por recuperação de efetivo consumo
, por fraude no medidor, ‘
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
’.

2. (...)

3. Agravo interno não provido”.

(STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1.913.993/PR, rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 06/06/2022, DJe 09/06/2022)

“(...) IX - O STJ firmou a Tese n. 699, em recurso especial representativo da controvérsia (REsp n. 1.412.433/RS), no qual, apesar de se discutir a possibilidade de corte de fornecimento de energia na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, assim foi também considerado: ‘Todavia,
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
.’

X - A jurisprudência desta Corte também já deliberou acerca da ‘[...]
ilegalidade da cobrança de débito
- e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia,
apurado unilateralmente, pela concessionária’
(REsp n. 1.946.665/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15/10/2021) (...)

XIV - Agravo interno improvido”.

(STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1.953.986/PA, rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 19/09/2022, DJe de 21/09/2022)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE.

1. Na hipótese dos autos, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que
não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
.

2. (...)

3. Recurso Especial não conhecido”.

(STJ, Segunda Turma, REsp 1.732.905/PI, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 05/06/2018, DJe 13/11/2018)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ELEITA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que ofícios, portarias e declarações não são atos normativos equiparados ao conceito de lei federal, motivo pelo qual não pode prosperar o inconformismo em relação aos arts. 90 e 91, I, da Resolução n. 456/2000 da ANEEL.

2. De outro lado,
a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 999.346/PE, rel. Min. Og Fernandes, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017)

Em reforço: a aventada fraude no medidor de energia elétrica, supostamente decorrente da intervenção de terceiros, não restou suficientemente descortinada. Explico.

A manutenção da cobrança em desfavor do titular da instalação, a título de recuperação de receita, deve ter por fundamento
a existência de fundados indícios do cometimento de fraude no medidor de consumo de energia elétrica
, e não apenas a mera constatação de alguma irregularidade ou falha no seu funcionamento, cuja responsabilidade do consumidor não esteja descortinada, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1.
A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude
. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. Agravo interno desprovido.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.435.885/RS, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 30/05/2019, DJe 03/06/2019)

As constatações feitas na inspeção técnica não comprovam, por si só, que decorrera de proposital intervenção de terceiro – o próprio requerido/apelado ou alguém sob suas ordens – com o escopo de adulterar o consumo de energia, não sendo possível presumir a má-fé e, via reflexa, o cometimento de fraude pelo consumidor.

Portanto,
a
má-fé e a fraude devem estar comprovados de forma cabal
e, embora se saiba que o consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição, assim como ao sistema elétrico da distribuidora, sejam eles decorrentes de procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade, no caso concreto considero não ter sido suficientemente comprovada a prática de qualquer ato de má-fé pelo apelado, com o reprovável intuito de inviabilizar o correto funcionamento do aparelho medidor de energia elétrica, em que pese a constatada irregularidade no seu funcionamento.

Em relação ao
dano mora
l
, considero que a sentença também não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Afinal, a conduta da concessionária apelante, ao imputar ao consumidor a prática de irregularidade no medidor de energia elétrica (fraude) baseada em procedimento administrativo unilateral e eivado de vícios, notadamente a ausência de notificação prévia para o acompanhamento da perícia técnica, transcende o mero dissabor cotidiano ou o simples inadimplemento contratual.

Dessa forma, a atribuição indevida de conduta ilícita ao usuário, somada à ameaça concreta de suspensão do fornecimento de serviço público essencial em virtude de débito apurado de forma irregular, viola frontalmente os direitos da personalidade, atingindo a honra e a dignidade do apelado e configura o dever de indenizar, à luz da jurisprudência pacificada deste egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

No que se refere ao quantum indenizatório, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado pelo Juízo a quo mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, observando-se a extensão do dano, o grau de culpa da ofensora e a capacidade econômica das partes. Além disso, atende ao caráter dúplice da reparação civil: compensar a vítima pelo abalo moral suportado e, simultaneamente, exercer função pedagógico-punitiva, desestimulando a reiteração de condutas abusivas pela concessionária de serviço público, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa do consumidor, estando, inclusive, aquém dos parâmetros usualmente adotados por este egrégio Tribunais em casos análogos.

Com o desfecho que ora proponho, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em 2% os honorários advocatícios sucumbenciais
, levando em conta o trabalho adicional em grau recursal (CPC, art. 85, § 11), fazendo com que a verba honorária atinja o percentual de 12% sobre o valor da condenação.

Ante o exposto, novamente pedindo vênia ao eminente Relator para dele divergir,
conheço da apelação cível
e
lhe nego provimento
.

É
como voto
.

DESª.
SUBSTITUTA
CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0000111-82.2020.8.08.0034.

VOTO

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Colenda Câmara.

A
controvérsia
não é relativa
à
existência ou não da irregularidade técnica no medidor de energia, mas sim
à
validade do procedimento administrativo que culminou no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e na cobrança do débito.

O magistrado de primeiro grau
foi enfátic
o
ao declarar que a nulidade do TOI decorreu da falha formal e procedimental da
c
oncessionária, que não observou os ditames da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, vigente à época da vistoria. O Ju
iz
concluiu que a retirada do equipamento não foi realizada na presença do consumidor e não houve prova de notificação prévia para que o consumidor acompanhasse a perícia técnica no medidor substituído.

Dessa forma, a nulidade do ato administrativo reside em vícios de natureza formal e anterior ao processo judicial. A prova pericial de engenharia elétrica requerida pela EDP, que visaria comprovar a irregularidade técnica, seria totalmente inócua para sanar o vício procedimental já consumado na esfera administrativa.

Portanto, a matéria era unicamente de direito e de fato comprovado pelos documentos acostados (art. 355, I, CPC), razão pela qual o julgamento antecipado mostrou-se adequado.

Assim, rogando vênias ao eminente Desembargador Relator entendo
que não há falar em cerceamento de defesa
.

E, em relação ao mérito, acompanho a divergência inaugurada pela ilustre Juíza de Direito convocada Cláudia Vieira de Oliveira Araújo.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000111-82.2020.8.08.0034

APELANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADA:
ILMO COVRE FILHO

RELATOR:
DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO
VISTA

A
RT. 942 , DO CPC

Eminentes pares. Rememoro que se trata de Apelação Cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
ILMO COVRE FILHO
, declarando a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3458830 e a inexistência do débito de R$ 43.776,44, além de condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

O eminente Relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, acolheu a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, fundamentando sua decisão na necessidade de prova pericial de engenharia elétrica para apurar a regularidade do medidor e a validade do TOI, determinando o retorno dos autos à origem para instrução processual.

Por seu turno, inaugurou divergência a ínclita Desembargadora Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, sob o fundamento de que a prova técnica pretendida é desprovida de utilidade e impraticável, uma vez que o exame pericial seria realizado anos após a lavratura do termo (ocorrida em 2019), tornando-se incapaz de atestar com segurança as condições do equipamento na data da inspeção original. Além disso, sustentou que a nulidade reside no próprio procedimento administrativo de apuração, que foi realizado de forma unilateral, tornando impertinente a perícia para sanar tal vício de origem.

Com todas as vênias ao eminente Relator, acompanho a divergência pois o Superior Tribunal de Justiça, através do
Tema 699
, consolidou o seguinte entendimento:
“incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida”.

Do precedente obrigatório acima e da análise dos autos, extrai-se que a nulidade do procedimento administrativo contamina de forma insuperável a constituição do débito, tornando irrelevante perquirir sobre a efetiva existência da avaria no equipamento. Ademais, a realização de perícia neste estágio violaria o princípio da eficiência, incidindo o disposto no art. 464, § 1º, inciso III, do CPC, que dispensa a prova técnica quando a verificação for impraticável.

Noutra senda, quanto ao dano moral fixado na sentença, sua manutenção se impõe, visto que a imputação de conduta ilícita ao usuário (fraude) baseada em procedimento unilateral e eivado de vícios viola os direitos da personalidade. O valor de R$ 3.000,00 mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da reparação civil.

Nesse cenário, correta a sentença ao julgar antecipadamente o feito nos termos do art. 355, I, do CPC, uma vez que o magistrado, como destinatário das provas, reconheceu a suficiência da instrução documental para o deslinde da causa.

Por todo o exposto, mais uma vez rogando todas as vênias ao eminente Relator,
acompanho as inteiras o vot
o divergente
, para conhecer do recurso e negar-lhe provimento, majorando os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Quarta Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000111-82.2020.8.08.0034

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: ILMO COVRE FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Vieram-me os autos conclusos para análise em razão da divergência instaurada no âmbito do julgamento do Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto em razão de
SENTENÇA
(Id. 14910915) proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Mucurici,
que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
ajuizada por
ILMO COVRE FILHO
, em desfavor de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, cujo
decisum
julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais para
“
a) DECLARAR
a nulidade do termo de ocorrência e inspeção de nº 3458830, elaborado em 08/10/2019, referente à instalação de energia elétrica de nº. 160540841, de titularidade de ILMO COVRE FILHO, bem como declaro inexistente o débito apontado em demonstrativo de cálculo de consumo irregular no valor de R$ 43.776,44 (quarenta e três mil, setecentos e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos);
b) CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e juros legais de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual;
c) CONFIRMAR
a tutela de urgência anteriormente deferida (fl. 27, id. 15992956), tornando-a definitiva”
.

Irresignada, a Recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado do mérito, eis que não lhe foi oportunizado postular a produção de prova pericial em ordem a evidenciar a irregularidade detectada no medidor da unidade do Recorrido.

No mérito, argumenta, em síntese,
a regularidade de sua atuação perante a unidade consumidora da Recorrida, onde alega que em verificação periódica de rotina restou constatada irregularidade do medidor de consumo, tendo sua atuação observado todo procedimento previsto na Resolução nº 414/2010, da ANEEL, tanto no tocante ao procedimento para apurar a irregularidade, como no procedimento para apuração do consumo desviado ou não contabilizado e, também, da possibilidade de corte do fornecimento de energia em razão do inadimplemento de valores cobrados a título de recuperação de consumo tido por sonegado.

O
Eminente Desembargador Relator,
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA,
proferiu Voto pelo
acolhimento da Preliminar de Cerceamento de Defesa suscitada pelo Recorrente, fundamentado na garantia constitucional da ampla defesa (artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal).

Em seu entendimento,
“a matéria discutida, por ser eminentemente técnica, exige exame pericial para apurar a regularidade do medidor e a validade do Termo de Ocorrência e Inspeção, documento base para a cobrança do débito decorrente do alegado erro no registro de consumo de energia elétrica”
, impondo-se a anulação da Sentença para reabertura da instrução.

Em contraposição, a corrente divergente, capitaneada pela
Eminente Desembargadora Substituta, CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO,
sustenta que o Magistrado, como destinatário da prova (artigo 370, do Código de Processo Civil), deve obstar diligências inúteis. Argumenta-se que a prova pericial tornou-se faticamente impraticável (artigo 464, § 1º, inciso III, do Código de Processo Civil), dado que “
o Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3458830 foi lavrado em 08/10/2019, ao passo que a sentença foi proferida em 08/05/2025, de modo que um exame pericial realizado em momento tão posterior seria incapaz de atestar, com a segurança necessária, as condições do equipamento na data da inspeção original, tornando-se uma diligência inócua para a elucidação do fato pretérito”.
Assim, a divergência entende que o feito está maduro para julgamento, inexistindo nulidade, tendo adentrado no julgamento do mérito recursal.

Acompanhou a divergência, o
Eminente Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

Delineado o cenário jurídico, objeto do Processo Judicial em comento,
es
clareço que o correspondente Voto que passo a proferir restringe-se, neste momento processual, estritamente ao exame da Preliminar de Nulidade por Cerceamento de Defesa, sem adentrar no mérito recursal, porquanto o Eminente Relator não encaminhou voto neste sentido.

Em síntese, o meu pronunciamento limita-se ao enfrentamento do
error in procedendo
apontado pela Recorrente, preservando a competência e a ordem de votação quanto ao
error in iudicando
.

Com efeito, acerca da produção probatória, é cediço que a prova dos autos é dirigida ao Magistrado para formação de seu livre convencimento, consoante prescreve os
artigos 370 e 371, do Código de Processo Civil,
sendo o entendimento sedimentado neste
Egrégio Tribunal de Justiça
no sentido de que a análise da plausibilidade da prova requerida é questão afeta ao livre convencimento motivado do julgador,
in verbis
:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS. NECESSIDADE DE SER DIRIMIDA QUESTÃO INCIDENTAL PARA O RECONHECIMENTO DO PEDIDO ATRAVÉS DO JUÍZO DE DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I.
Com efeito, é cediço que a prova dos autos é dirigida ao magistrado, para formação de seu livre convencimento, consoante prescreve o artigo 371, do Código de Processo Civil, destacando, nesse sentido que, ao deparar-se o Juiz com prova suficiente para apreciar os pedidos expendidos na inicial, o artigo 350, I, do Digesto Processual faculta-lhe a possibilidade de proferir julgamento antecipado da lide. (...) III. A prova testemunhal pretendida pela Recorrente não evidencia qualquer valia diante da impossibilidade de dirimir a questão pelo Juízo a quo, devendo ser a matéria ajuizada em Ação própria no Juízo competente, consoante salientado no comando Sentencial. (
TJES,
Classe: Apelação Cível, 048180142803, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020).

Na hipótese, denota-se que a controvérsia dos autos não se limita a existência, ou não, de irregularidade no medidor de energia elétrica, mas principalmente, na observância do procedimento previsto na Resolução nº 414/2010, da ANEEL, para a apuração da suposta fraude, tendo o Magistrado de Primeiro Grau concluído pela existência de provas suficientes para formação de seu convencimento, o que não configura cerceamento de defesa.

De acordo com a orientação professada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador constatar adequadamente instruído o feito, com a prescindibilidade da dilação probatória, por se tratar de fatos provados documentalmente
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.430.286/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 20/10/2022).

Ademais, verifica-se especificamente no presente caso a prescindibilidade da prova pericial, haja vista que a irregularidade apontada pela Recorrente no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) (fl. 90, dos autos digitalizados no link de id. 15958112) concernente aos
“condutores elétricos de entrada e saída invertidos, impedindo o correto registro da energia consumida pelo medidor de energia”
é irregularidade externa ao medidor, sendo desnecessária análise técnica para sua constatação.

No mesmo sentido, já decidiu esta
Egrégia Corte Estadual de Justiça
, em caso análogo ao presente,
verbatim:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. TOI UNILATERAL. NULIDADE DO DÉBITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença que anulou o débito decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e manteve a reativação/abstenção da suspensão do serviço e o não encaminhamento do nome da consumidora para cadastros de restrição de crédito. A apelante alega cerceamento de defesa devido ao indeferimento de prova pericial e defende a legalidade do procedimento de inspeção e da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento de prova pericial em ação declaratória de inexistência de débito por irregularidade em medidor de energia elétrica configura cerceamento de defesa; e (ii) se o TOI, lavrado unilateralmente pela concessionária sem a observância das formalidades da ANEEL, é válido para embasar a cobrança de débitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa, pois a irregularidade apontada (ligação direta externa ao medidor) não exige perícia laboratorial no aparelho. O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir provas desnecessárias para sua convicção.

4. O procedimento administrativo da concessionária não observou as formalidades exigidas pela ANEEL, em especial a Resolução nº 414/2010 (atual Resolução Normativa ANEEL Nº 1.000/2021), que exige comunicação prévia ao consumidor sobre a avaliação técnica do medidor e sua participação.

5. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) produzido unilateralmente pela concessionária é insuficiente para comprovar a existência de irregularidade e embasar a cobrança, violando o contraditório e a ampla defesa.

6. O aumento de consumo após a regularização, embora possa ser um indício, não convalida um procedimento de apuração que desrespeitou as normas regulamentares e os direitos do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Resolução nº 414/2010 ANEEL (revogada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 1.000/2021, art. 678); ANEEL, art. 129, §§ 5º e 7º; Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, arts. 250 e 252.

Jurisprudência relevante citada: TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 0000838-31.2018.8.08.0060, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível; TJES, AC 0000364-13.2019.8.08.0032; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL: 5001709-3320228080028, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível.

(
TJES,
Classe: Apelação, 041150012494, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2017, Data da Publicação no Diário: 10/05/2017).

Isto posto, acompanho, manifesto divergência ao Voto firmado pelo Eminente Relator, especificamente, para rejeitar a Preliminar de Cerceamento de Defesa, sem adentrar no mérito, em razão da necessidade de restituir os autos ao Eminente Relator, Desembargador
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA,

para fins de apreciar o mérito, nos termos da fundamentação supracitada
.

É como Voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR